Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Diligências executivas. Bloqueio de ativos. Penhora de Veículo. Interrupção do prazo que não corre durante intimação e formalidades da constrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa evitar a eternização dos litígios.
4. Os atos efetivos de constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional.
5. No caso concreto, o credor foi diligente na busca de bens penhoráveis, tendo logrado êxito no bloqueio de ativos financeiros e na penhora de um veículo, causas interruptivas do prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à intimação e as formalidades da referida constrição patrimonial.
6. Não caracterizada a inércia do exequente em razão das diligências realizadas, afasta-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese: Não se pode falar em prescrição se não ficar comprovada a inércia do credor em localizar bens penhoráveis do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4o-A; Lei no 14.195/2021; CC/2002, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1867325, 0702058-67.2017.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe: 07/06/2024.